Tribunal: STF
Processo: HC 89486
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA DA DECISÃO ATACADA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELA
AUTORIDADE IMPETRADA. SÚMULA 691 DO STF.
I - A ausência da decisão
atacada nos autos, em HC impetrado contra indeferimento de liminar,
viabiliza sua negativa de seguimento, mormente quando a decisão
sequer foi disponibilizada para consulta pública.
II -
Impossibilidade de cotejo entre os argumentos apresentados pelo
agravante e a necessária razoabilidade da decisão atacada.
III -
Agravo regimental conhecido e improvido.